Tribunal: TJMT
Processo: 1018687-45.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018687-45.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0083-80 (APELANTE), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A - CNPJ: 26.794.410/0001-45 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MARIA MENDES PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 459.456.401-15 (APELADO), KARINNE CORDEIRO PASSOS - CPF: 056.085.451-09 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0083-80 (APELADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A - CNPJ: 26.794.410/0001-45 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MARIA MENDES PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 459.456.401-15 (APELANTE), KARINNE CORDEIRO PASSOS - CPF: 056.085.451-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A

APELADA:
MARIA MENDES PEREIRA DO NASCIMENTO e outros.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. VÍCIO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. GARANTIA ESTENDIDA. INSTALAÇÃO POR TÉCNICO NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Semp TCL Indústria e Comércio de Condicionadores de Ar S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos morais c/c ressarcimento de valores, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora que adquiriu aparelho de ar-condicionado com vícios de funcionamento, consistentes em falhas ao ligar e desligar e incapacidade de resfriar adequadamente o ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fabricante possui legitimidade passiva para responder por vício de produto, apesar da existência de garantia estendida vinculada a seguradora; (
ii
) estabelecer se a instalação do aparelho por técnico não credenciado afasta automaticamente a garantia e a responsabilidade da fornecedora; (
iii
) determinar se a negativa de assistência e a privação do uso regular do produto configuram dano moral indenizável; e (
iv
)
definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fabricante possui legitimidade passiva porque a controvérsia decorre de relação de consumo e envolve vício de qualidade do produto, hipótese em que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem objetiva e solidariamente, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A existência de contrato de garantia estendida com seguradora não afasta a responsabilidade da fabricante perante a consumidora, pois a pretensão não se limita à execução de contrato securitário, mas se funda no vício do produto e na negativa de solução administrativa adequada.

A garantia estendida invocada pela apelante não afasta sua legitimidade, pois teria início em 11/08/2025, enquanto o produto foi adquirido em 10/08/2023 e apresentou defeito em março de 2025, antes do início da vigência do seguro.

A instalação do aparelho por técnico não credenciado não implica, por si só, perda automática da garantia, pois compete à fornecedora comprovar tecnicamente o nexo causal entre eventual instalação inadequada e o vício apresentado.

A fabricante não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora quando limita sua defesa à alegação de instalação não autorizada, sem prova técnica idônea de que essa circunstância causou o defeito.

A condenação ao ressarcimento do valor pago deve ser mantida quando o produto apresenta vício e a fornecedora nega assistência adequada sem comprovar causa apta a afastar sua responsabilidade, ressalvada a devolução ou o recolhimento do bem.

O vício de produto, isoladamente, nem sempre configura dano
moral, mas a privação do uso regular de bem durável destinado ao conforto cotidiano, somada à negativa de atendimento fundada em justificativa tecnicamente não comprovada, ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação extrapatrimonial.

O valor da indenização por dano moral deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa.

A indenização deve ser reduzida para R$ 5.000,00 quando, embora configurado o dano moral, não há elementos de repercussão excepcional, agravamento à saúde, exposição pública, inscrição indevida em cadastro restritivo ou circunstância de gravidade suficiente para justificar a manutenção do valor de R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A fabricante responde objetiva e solidariamente por vício de qualidade do produto colocado no mercado, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A garantia estendida contratada com seguradora não afasta a legitimidade passiva da fabricante quando a demanda se funda no vício do produto e na negativa de solução administrativa adequada. 3. A instalação do produto por técnico não credenciado não exclui automaticamente a garantia nem a responsabilidade da fornecedora, cabendo a esta comprovar o nexo causal entre a instalação e o defeito. 4. A negativa injustificada de assistência técnica e a privação do uso regular de bem durável podem configurar dano moral indenizável quando ultrapassam o mero aborrecimento. 5. A indenização por dano moral deve ser reduzida quando o valor arbitrado se mostra desproporcional às circunstâncias concretas do
caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VI e VIII; 18, caput e § 1º; 26, § 3º; 88. CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, I e II. CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059. STJ,
AgInt
no
AREsp
1703445/MG, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
23/02/2021. TJMT, N.U 1015949-59.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2026, DJE 02/06/2026. TJMS, Apelação nº 0800441-78.2023.8.12.0018, Rel. Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro
Artioli
, 4ª Câmara Cível,
publ
. 28/02/2025. TJRS, Recurso Cível nº 71006271654/RS, Rel. Vivian Cristina
Angonese
Spengler, Segunda Turma Recursal Cível, j. 22/02/2017,
publ
. 06/03/2017. TJMT, N.U 1004624-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2025, DJE 29/10/2025. TJMT, N.U 1009443-46.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2025, DJE 08/09/2025. TJMT, Apelação Cível nº 1001629-39.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01/07/2023, DJE 01/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SEMP TCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c ressarcimento de valores ajuizada por MARIA MENDES PEREIRA DO NASCIMENTO.

Na origem, a parte autora alegou ter adquirido aparelho de ar-condicionado que, posteriormente, apresentou vícios de funcionamento, consistentes em falhas ao ligar e desligar, bem como incapacidade de resfriar adequadamente o ambiente. Sustentou que, ao buscar solução administrativa, teve o atendimento negado sob o fundamento de perda da garantia, em razão de suposta instalação por técnico não credenciado.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, ao ressarcimento do valor pago pelo produto, no importe de R$ 2.436,95, ressalvada a devolução/recolhimento do bem, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta,
em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que eventual responsabilidade pelo ocorrido seria da seguradora vinculada à garantia estendida.

No mérito, aduziu que a instalação do aparelho teria sido realizada por técnico não credenciado, circunstância que, em sua ótica, afastaria a garantia do produto e, por consequência, o dever de indenizar.

Defendeu, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requereu a redução do quantum arbitrado na origem.

Recurso tempestivo
e custas
judiciais recolhidas
(
ID
36
7130882
).

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

(ID.
36
3774366
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SEMP TCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A

APELADA: MARIA MENDES PEREIRA DO NASCIMENTO e outros.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SEMP TCL Indústria e Comércio de Condicionadores de Ar S.A.
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e restituição material por produto defeituoso ajuizada por
Maria Mendes Pereira do Nascimento
, na qual o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés ao ressarcimento de
R$ 2.436,95
, bem como ao pagamento de
R$ 8.000,00
a título de danos morais.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a garantia de fábrica estaria expirada e que eventual responsabilidade competiria à seguradora responsável pela garantia estendida. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais ou, ao menos, a redução do quantum indenizatório.

Pois bem. Passo à análise das teses suscitadas no recurso de apelação.

Preliminar.

Da ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Inicialmente
, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva.

Isso porque, a
controvérsia decorre de típica relação de consumo, em que a autora adquiriu aparelho de ar-condicionado fabricado pela apelante,
posteriormente apontado como impróprio ao uso. Nessa hipótese, tratando-se de vício de qualidade do produto, incide a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que respondem pelo vício do produto todos aqueles que contribuíram para sua colocação no mercado, do fabricante ao comerciante.

Veja-se:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE. VEDAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

Concessionária autorizada e prestadora de assistência técnica possui legitimidade passiva para responder solidariamente por vícios do produto e falhas na prestação do serviço perante o consumidor.

O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide da fabricante em ações consumeristas.

O indeferimento da denunciação da lide não impede o exercício posterior do direito de regresso em ação autônoma.

A ausência da fabricante no polo passivo não configura cerceamento de defesa quando assegurada a produção de prova técnica pelas partes. [...]
”
(N.U 1015949-59.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, publicado no DJE 02/06/2026)

Assim, a existência de contrato de garantia estendida firmado com seguradora não possui o condão de afastar, por si só, a responsabilidade da fabricante perante a consumidora, sobretudo porque a pretensão deduzida na origem não se restringe à execução do contrato securitário, mas se funda na
alegação de vício do próprio produto e na negativa de solução administrativa adequada.

Além disso, conforme se extrai dos argumentos trazidos à baila pela corré
Eletromar
, a garantia estendida somente teria início em 11/08/2025, ao passo que o produto foi adquirido em 10/08/2023 e apresentou defeito em março de 2025, isto é, antes do início da vigência do seguro invocado pela apelante como fundamento para afastar sua legitimidade passiva.

Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

A parte recorrente sustenta, ainda, que não poderia ser responsabilizada pelos vícios apresentados no aparelho de ar-condicionado, ao argumento de que a instalação do produto teria sido realizada por técnico não credenciado pela fabricante, em suposta desconformidade com as orientações constantes do certificado de garantia. Defende, nessa linha, que tal circunstância implicaria a perda da garantia contratual e, por consequência, afastaria qualquer dever de reparação.

Todavia, a tese não comporta guarida.

Isso porque a simples alegação de instalação por profissional não autorizado não se revela suficiente, por si só, para eximir a fornecedora da responsabilidade pelos vícios apresentados no produto, sobretudo quando desacompanhada de prova técnica idônea capaz de demonstrar que o defeito reclamado decorreu, efetivamente, de instalação inadequada. Em se tratando de relação de consumo, competia às fornecedoras demonstrar, de forma técnica e minimamente segura, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiram.

A mera previsão contratual exigindo instalação por assistência autorizada não autoriza a exclusão automática da garantia, tampouco afasta, de plano, a responsabilidade da fabricante, especialmente quando não comprovado o nexo causal entre a forma de instalação do equipamento e o vício reclamado pela consumidora.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

[...]
O fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio para o consumo, conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo-lhe sanar o defeito no prazo de 30 dias, sob pena de substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço.O prazo para reclamação por vício oculto inicia-se
no momento em que
o defeito se torna evidente, nos termos do art. 26, §3º, do CDC, afastando a alegação de decadência feita pela recorrente.
A instalação do produto por técnico não credenciado não implica, por si só, perda automática da garantia. Para tanto, seria necessária a demonstração de nexo causal entre a instalação e o defeito, o que não foi comprovado pela recorrente, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
A negativa da requerida em prestar assistência técnica, associada à ausência de solução para o vício, frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza falha na prestação do serviço.O dano moral ultrapassa o mero dissabor, configurando-se diante da privação do produto adquirido e do sofrimento causado à autora e sua mãe idosa e acamada, agravado pela omissão injustificada da requerida, conforme art. 186 do Código Civil.O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido em R$ 10.000,00 por estar em consonância com precedentes em casos análogos.Recurso desprovido.O fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade do produto, devendo saná-los no prazo de 30 dias, sob pena de substituição do bem, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço. O prazo para reclamação por vício oculto inicia-se
no momento em que
o defeito se torna evidente, não havendo decadência quando a reclamação é realizada dentro desse período. A instalação do produto por técnico não credenciado não exclui automaticamente a garantia, cabendo ao fornecedor comprovar o nexo causal entre a instalação e o
defeito para afastar sua responsabilidade. A negativa injustificada de assistência técnica e a consequente privação do bem configuram falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais quando ultrapassam o mero aborrecimento. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
[...]
(TJMS - 0800441-78.2023.8.12.0018, Relator(a): Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro
Artioli
, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025)(
g.n
.)

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO.
AR-CONDICIONADO
. INSTALAÇÃO DO APARELHO REALIZADA POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO PELA
FABRICANTE.
AFASTAMENTO DA PERDA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE O DEFEITO DO PRODUTO E A MÁ INSTALAÇÃO
DO MESMO
. DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA PAGA PELO APARELHO. A autora relatou que adquiriu um
ar-condicionado
fabricado pela requerida em dezembro de
2013.
Disse que o aparelho apresentou defeito quando tentou usá-lo no quente, tendo usado para o frio durante todo o verão. Relatou que solicitou o conserto para a assistência técnica autorizada, porém
a mesma
se recusou sob a alegação de que o defeito era referente à instalação. Postulou a substituição do bem por outro ou a devolução do valor pago. A sentença foi de
procedência.
Recorre a ré. Não merece reforma a decisão.
Embora incontroverso que o produto foi instalado por terceiro não autorizado, não restou comprovado nos autos a má instalação do aparelho, ônus que competia a parte ré.
Assim, não há nos autos quaisquer demonstrações que afastem o direito da autora em ter o valor devolvido ante a constatação do vício no
produto.
É importante destacar também que o consumidor não é obrigado a proceder à instalação do produto adquirido com profissionais indicados pela comerciante, não sendo esta situação que justificará a perda de garantia do produto. Dessa forma, resta mantida a condenação para restituição do valor despendido na compra do produto (R$ 1.379,00). SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006271654 RS, Relator.: Vivian Cristina
Angonese
Spengler, Data de Julgamento: 22/02/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/03/2017)(
g.n
.)

Ademais, conforme bem consignado na sentença, o produto foi adquirido em agosto de 2023 e apresentou defeitos em março de 2025, consistentes em falhas ao ligar e desligar, bem como na incapacidade de resfriar adequadamente o ambiente. Ainda assim, ao buscar solução administrativa, a consumidora recebeu negativa de atendimento fundada apenas na suposta
perda da garantia em razão de instalação não autorizada, sem demonstração técnica de que tal circunstância tenha ocasionado o vício apresentado.

Desse modo, ausente comprovação de causa apta a afastar a responsabilidade das fornecedoras, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos valores pagos, ressalvada a devolução ou o recolhimento do produto, nos moldes determinados na origem.

2.2. Da ausência de danos morais indenizáveis.

Quanto aos danos morais, também não assiste razão à apelante ao pretender o afastamento integral da condenação.

É certo que o simples vício de produto, isoladamente considerado, nem sempre configura dano moral indenizável. Todavia, a hipótese dos autos apresenta circunstâncias que ultrapassam o mero inadimplemento contratual ou simples dissabor cotidiano. Isso porque a autora adquiriu bem durável destinado ao conforto e à utilidade cotidiana, viu-se privada de seu uso regular e, ao buscar solução administrativa, recebeu negativa de atendimento fundada em justificativa não comprovada tecnicamente pelas fornecedoras.

Nesse contexto, a recusa injustificada de solução adequada, aliada à frustração da legítima expectativa da consumidora quanto à regular utilização do produto adquirido, evidencia falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Outrossim, em casos análogos envolvendo aparelho de ar-condicionado com vício e negativa de solução satisfatória, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de condenação por danos morais, especialmente quando demonstrada a frustração da legítima expectativa do consumidor e a falha no atendimento pós-venda.

A propósito, em reforço à conclusão ora adotada, trago à colação julgado de minha relatoria no qual se reconheceu a possibilidade de configuração de dano moral em hipótese análoga,
in
verbis
:

“
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E COMERCIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária entre fabricante e comerciante, conforme art. 18 do CDC.

4. Comprovado o vício do produto e a ausência de solução adequada pelas fornecedoras, é legítima a reparação integral dos danos sofridos.

5. Provas documentais apresentadas pelo consumidor, aliadas à inércia das rés, são suficientes para a configuração da responsabilidade civil.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade por vício do produto é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC, cabendo ao consumidor a escolha de contra quem demandar, sendo legítima a condenação ao pagamento de danos materiais e morais quando comprovado o defeito e a ausência de solução adequada pelas fornecedoras.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VI e VIII; 18, caput e §1º. Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11; 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1703445/MG, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
23/02/2021. TJMT, Ap.
Cív
. 1001629-39.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01/07/2023, DJE 01/07/2023.

(N.U 1004624-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

Do

quantum indenizatório
arbitrado a tal título
.

Todavia, no que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado na origem comporta adequação.

A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, embora presente o dever de indenizar, não há elementos que indiquem repercussão excepcional, agravamento à saúde, exposição pública, inscrição indevida em cadastros restritivos ou circunstância de gravidade bastante para justificar a manutenção da verba em
R$ 8.000,00
.

Diante disso, mostra-se mais proporcional a redução da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00
, montante que atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil e se harmoniza com parâmetro adotado por este Sodalício em hipótese semelhante de vício em aparelho de ar-condicionado, na qual foi mantida indenização no referido patamar.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM VIRTUDE DE VÍCIO DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO – VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROBLEMA NÃO RESOLVIDO A CONTENTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – DEVER DE INDENIZAR – DESCASO COM O CONSUMIDOR AO NÃO TER SOLUCIONADO PROBLEMA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando se tratar de vício do produto, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, ou seja, o fornecedor responsável por fazer chegar ao consumidor o bem, responde solidariamente com o fabricante, pelo defeito apresentado.

Não tendo sido sanado o vício no ar-condicionado, no prazo máximo de trinta dias, nos termos do artigo
18 ,
§ 1
º ,

II ,
do CDC, é direito do consumidor postular a restituição imediata da quantia paga. Desse modo, correta a
sentença, que determinou a devolução do valor investido na compra do produto.

Danos morais mantidos, considerando que a situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento do cotidiano.

A quantia fixada pelo julgador de primeiro grau, a título de indenização por danos morais, não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos. Indenização mantida.

(N.U 1009443-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, publicado no DJE 08/09/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

tão somente para reduzir a indenização por danos morais de
R$ 8.000,00
para
R$ 5.000,00
, mantidos os demais termos da sentença vergastada.

Por fim,
em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, e considerando o parcial provimento do recurso, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026